Tribunal: STF
Processo: ARE 1357406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. LEI Nº 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 660. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL APLICADA NA ORIGEM. ART. 1.030, I, DO CPC. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. 



    1. Incabível a interposição de agravo em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral (Tema 660). Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). Apelo extremo, no ponto, não conhecido. 



    2. Quanto à matéria remanescente, relativa à alegada ofensa ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal, ausente o necessário prequestionamento, porquanto não foi objeto do acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração (Súmulas 282 e 356). 



    3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ, que concluiu pela presença do elemento subjetivo na conduta do art. 11 da Lei 8.429/92 e, em consequência, pela prática do ato de improbidade, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Além disso, o acórdão recorrido decidiu a causa com base em pressupostos de admissibilidade recursal (Súmula 7/STJ, Súmula 283 do STF e dissídio jurisprudencial não demonstrado), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ausência de repercussão geral (Tema 181). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).